Tribunal: TJPA
Processo: 0008633-36.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008633-36.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em apelação cível, no qual foi mantida sentença que anulou débito fiscal referente à utilização de créditos de ICMS. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão judicial apreciou questão diversa da efetivamente deduzida na inicial — tratando sobre creditamento de combustíveis, quando a autuação se referia à utilização de créditos oriundos de serviços de comunicação e energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material e omissão no acórdão embargado, ao decidir questão diversa da controvérsia posta nos autos; e (ii) determinar se está configurada a nulidade da sentença e do acórdão, por decisão extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autuação fiscal controvertida teve por objeto a utilização indevida de créditos de ICMS relacionados a serviços de comunicação e energia elétrica, conforme narrado expressamente na inicial da ação anulatória.

4.
Tanto a sentença quanto o acórdão recorrido apreciaram questão distinta da originalmente proposta, versando sobre o aproveitamento de créditos relativos à aquisição de combustíveis, o que descaracteriza os limites objetivos da lide.

5.
Verifica-se, assim, erro material e omissão quanto à correta delimitação do objeto litigioso, tornando-se evidente a ocorrência de decisão extra petita, que enseja a nulidade dos pronunciamentos judiciais.

6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, legitimando a concessão de efeito infringente aos embargos de declaração nos casos de vício evidente no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração providos, com efeito infringente.

Tese de julgamento
:

1.
A decisão judicial que aprecia questão diversa da efetivamente deduzida na petição inicial configura vício de decisão extra petita, ensejando nulidade da sentença e do acórdão.

2.
A constatação de erro material e omissão quanto aos limites objetivos da lide autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 141, 492, 494, I e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 846.125 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.10.2014; STJ, REsp n.º 1.090.156/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.10.2009.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, na qualidade de apelante, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0008633-36.2007.8.14.0051, movida por TRANSPORTES BERTOLINI LTDA., na qual fora mantida a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal.

O embargante sustenta a existência de erro material e omissão no acórdão, apontando que a controvérsia tratada nos autos foi indevidamente apreciada, porquanto a decisão teria se fundamentado em questão diversa da efetivamente deduzida na petição inicial. Afirma que, embora a autuação fiscal combatida buscasse cobrar ICMS pelo uso indevido de créditos provenientes da prestação de serviços de
comunicação e energia elétrica
, a sentença e o acórdão teriam decidido com base na possibilidade de creditamento relativo à aquisição de
combustíveis
para prestação de serviços de transporte.

Aduz que a sentença firmou juízo de convencimento com base na tese da possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes do consumo de combustíveis adquiridos para a atividade de transporte, matéria distinta da debatida originalmente na ação, configurando-se, assim, vício de julgamento por decisão
extra petita
. Alega, ainda, que tal equívoco foi reproduzido na própria apelação do Estado, que dialogou com a matéria errada, bem como foi reiterado no acórdão recorrido, motivo pelo qual requer o reconhecimento do erro material e da omissão, com consequente anulação das decisões proferidas.

O embargante invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, e requer expressamente o acolhimento dos embargos, com a atribuição de
efeito infringente
, a fim de que sejam anuladas a sentença e o acórdão, e novo julgamento seja proferido nos exatos limites objetivos da lide, qual seja, o suposto uso indevido de créditos relativos à
energia elétrica e serviços de comunicação
, e não combustíveis.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo do embargante. Vejamos.

Verifico que realmente a autuação fiscal ocorreu por utilização de crédito indevido, proveniente da prestação de serviço de comunicação e de energia elétrica, na forma narrada na inicial no id-14332443. No entanto, a partir da sentença a matéria foi apreciada como utilização de créditos de relativos a combustível e lubrificantes, conforme consignado na sentença,
in verbis:

“O fundamento maior dos pleitos iniciais é a possibilidade ou não de compensação de créditos de ICMS oriundos da aquisição de combustível.

(...)

Como já narrado no relatório, a questão nodal dos presentes autos é a possibilidade ou não de compensação tributária de ICMS relativo aos insumos, no caso, os combustíveis adquiridos para a prestação do serviço de transportes.

Aduz a autora que tem direito a compensação uma vez que os combustíveis adquiridos possuem natureza jurídica de insumos, considerada a não cumulatividade do imposto em questão.

O Estado do Pará, em sua contestação, aduziu que existem limitações à não cumulatividade.

Então, o ponto nodal dos presentes autos é:

É POSSÍVEL O CREDITAMENTO DE ICMS RELATIVO AOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDOS?”

No mesmo sentido, na apelação interposta houve a impugnação dos fundamentos da sentença, sem observar o equívoco, assim como houve manutenção da sentença no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO. ATIVIDADE-FIM DE TRANSPORTE. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por Transportes Bertolini Ltda., reconhecendo o direito da empresa ao crédito de ICMS sobre a aquisição de combustível, mesmo quando adquirido fora do Estado, para uso em sua atividade de transporte interestadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a aquisição de combustível fora do Estado para uso em atividades de transporte gera direito a crédito de ICMS em favor da contribuinte; e (ii) avaliar se o crédito de ICMS, nesses casos, pode ser justificado com base no princípio da não-cumulatividade, conforme o entendimento dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação federal, especificamente a Lei Complementar nº 87/1996, permite o creditamento de ICMS sobre insumos essenciais à atividade econômica do contribuinte, mesmo que adquiridos fora do Estado de origem, em respeito ao princípio da não-cumulatividade.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial n.º 1.090.156/SC, reconhece que produtos intermediários e insumos, indispensáveis à atividade fim do contribuinte, geram direito a crédito de ICMS, aplicando-se a mesma interpretação para combustíveis utilizados em atividades de transporte.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE n.º 846.125 AgR ratifica que combustíveis utilizados para o transporte fluvial, quando vinculados diretamente à atividade principal do contribuinte, configuram-se como insumos, assegurando o direito de crédito de ICMS em tais aquisições.

6. O princípio federativo não é violado pelo creditamento de ICMS em aquisições fora do Estado, pois a não-cumulatividade visa evitar a tributação em cascata, independentemente do local da aquisição dos insumos, desde que sejam essenciais ao exercício da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. A aquisição de combustível fora do Estado para uso em atividade de transporte interestadual gera direito a crédito de ICMS, em observância ao princípio da não-cumulatividade, quando o combustível se configura como insumo essencial à atividade fim do contribuinte.”

Assim, resta caracterizada a nulidade processual arguida, a partir da sentença proferida, face a existência de decisão
extra petita
, tendo em vista que a matéria controvertida entre as partes diz respeito a aproveitamento de créditos de energia elétrica e de comunicação e não créditos de combustível.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, com efeito infringente, para corrigir o erro material verificado, e anular a sentença recorrida, para que outra seja proferida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 05/03/2026